Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do presente recurso deve se limitar à análise da proporcionalidade na fixação da multa pelo descumprimento da obrigação imposta na r. decisão agravada, pois as condições da ação não estão elencadas entre as hipóteses passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC/15).
2. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso, as astreintes, bem como o prazo para o cumprimento da obrigação, afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantidas.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.